Tribunal: TJSP
Processo: 2030761-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cessão fiduciária.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Crédito que não se submete ao stay period. Aplicação do Enunciado III do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal: "Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do artigo 6o da Lei 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cessão fiduciária.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Crédito que não se submete ao stay period. Aplicação do Enunciado III do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal: "Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do artigo 6o da Lei 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem executados sejam essenciais à atividade empresarial". Bens dados em garantia que devem ser priorizados. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.

Agravo provido.